Tribunal: STM
Processo: 7000796-78.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. Art. 210, § 1º, DO CÓDIGO PENAL

MILITAR. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IN DUBIO PRO

REO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

I - Para que se configure o crime previsto no art. 210, § 1º, do CPM, é necessário que o agente

ofenda a integridade física de outrem, mediante conduta voluntária (ação ou omissão), agindo

de forma imperita, imprudente ou negligente, nos termos do inciso II do art. 33 do mesmo

diploma legal.

II - Materialidade comprovada por exame de constatação de integridade física e pelo auto de

exame de corpo de delito realizados na vítima.

III - Não comprovação da autoria delitiva ante a ausência da demonstração de que a bala de

borracha que atingiu o ofendido teria partido da arma do apelante, devendo-se aplicar o

princípio do in dubio pro reo.

IV - A conduta não se enquadrada na descrição do art. 210, § 1º, do CPM, pois ausentes os

elementos caracterizadores do crime culposo, quais sejam inobservância do dever de cuidado

e previsibilidade.

V - Negado provimento ao recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000796-78.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCAS FREITAS GALVÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo interposto pelo Ministério
Público Militar, para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/03/2021 16:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad0e720c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000796-78.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRRO CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: LUCAS FREITAS GALVÃO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. Art. 210, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. "IN DUBIO PRO
REO". DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
I - Para que se configure o crime previsto no art. 210, § 1º, do CPM, é necessário que o agente
ofenda a integridade física de outrem, mediante conduta voluntária (ação ou omissão), agindo
de forma imperita, imprudente ou negligente, nos termos do inciso II do art. 33 do mesmo
diploma legal.
II - Materialidade comprovada por exame de constatação de integridade física e pelo auto de
exame de corpo de delito realizados na vítima.
III - Não comprovação da autoria delitiva ante a ausência da demonstração de que a bala de
borracha que atingiu o ofendido teria partido da arma do apelante, devendo-se aplicar o
princípio do in dubio pro reo.
IV - A conduta não se enquadrada na descrição do art. 210, § 1º, do CPM, pois ausentes os
elementos caracterizadores do crime culposo, quais sejam inobservância do dever de cuidado
e previsibilidade.
V - Negado provimento ao recurso. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento
ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 11 de março de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/03/2021 16:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad0e720c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000796-78.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: LUCAS FREITAS GALVÃO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR em face da Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que, por unanimidade,
absolveu o Apelado do crime previsto no art. 210, § 1º, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do CPPM (Evento 117, Processo nº 7001224-64.2019.7.01.0001).
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc. 1, Processo nº 7001224-64.2019.7.01.0001), recebida em 16/9/2019
(Evento 1, doc. 2, do mesmo Processo), narra que o Apelado, no dia 6/8/2019, por volta das 15h, no campo de
instrução de Gericinó, em Mesquita, no Estado do Rio de Janeiro, durante instrução de Operações de Controle
de Distúrbios, foi preso em flagrante delito, por disparar armamento não letal, a curta distância e sem
autorização, atingindo o Sd GABRIEL SOUZA DE OLIVEIRA na altura do peito, causando-lhe lesão corporal.
3. Ainda de acordo com a exordial acusatória, foi elaborada uma simulação de manifestação civil, em que
alguns militares se passariam por civis enquanto outros tentariam dispersá-los mediante utilização de escudo,
cassetete e arma com munição não letal. Contudo, "durante a instrução o denunciado perdeu o controle
emocional, e sem ordem para tal, fez o carregamento da arma que portava, e realizou cerca de (5) cinco
disparos, na direção da manifestação simulada", o que causou ferimento na região do mamilo esquerdo do
ofendido.
4. O Apelado foi devidamente citado em 30/9/2019 (Evento 11, doc. 2, Processo nº 7001224-
64.2019.7.01.0001).
5. As quatro testemunhas arroladas pelo MPM foram ouvidas em 5/11/2019, 1º Ten LUCAS STUMPF DE ARAÚJO
(Evento 20, vídeo 2, Processo nº 7001224-64.2019.7.01.0001), 3º Sgt ISMAEL DAVID MACHADO DA CRUZ
(Evento 20, vídeos 3, 4 e 5, do mesmo Processo), Cb DIEGO DE MOURA SILVA (Evento 20, vídeo 6, do mesmo
Processo) e Sd NATAN DA CRUZ EVANGELISTA (Evento 20, vídeos 7 e 8, do mesmo Processo). O ofendido, Sd
GABRIEL SOUZA DE OLIVEIRA, foi ouvido na mesma oportunidade (Evento 20, vídeo 1, do mesmo Processo).
6. A testemunha arrolada pela Defesa, Soldado LUIS FELIPE LIMA DA COSTA, foi ouvida em 20/2/2020 (Evento
53, vídeos 3 a 6, Processo nº 7001224-64.2019.7.01.0001). Na mesma Sessão, o Apelado foi qualificado e
interrogado (Evento 53, vídeos 3 a 6, do mesmo Processo).
7. As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público Militar (Evento 93, Proc. nº 7001224-
64.2019.7.01.0001) e pela Defensoria Pública da União (Evento 96, doc. 2, do mesmo Processo).
8. Na Sessão de Julgamento de 8/9/2020, o Conselho julgador, por unanimidade, julgou improcedente a
pretensão acusatória, com fundamento na alínea "e" do art. 439 do CPPM, por considerar que havia razoáveis
dúvidas quanto "1) a autoria por parte do réu; 2) se ele foi suficientemente orientado a não utilizar a arma
durante o exercício; 3) se ele atirou porque supôs ter recebido ordem para fazê-lo; 4) acerca da existência do
nexo causal entre sua conduta e o resultado" (Eventos 112 a 114, Proc. nº 7001224-64.2019.7.01.0001).
9. A Sentença recorrida foi publicada eletronicamente na Sessão de 17/9/2020 (Eventos 117 a 119, Proc. nº
7001224-64.2019.7.01.0001).
10. A intimação eletrônica foi expedida para o MPM no dia 18/9/2020 (Evento 121, Processo nº 7001224-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/03/2021 16:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad0e720c
64.2019.7.01.0001), tendo sido confirmada no dia 20/9/2020 (Evento 123 do mesmo Processo), ocasião em
que o Parquet interpôs o presente recurso de apelação (Evento 124 do mesmo Processo).
11. Em suas razões, requer a reforma da r. Sentença para que seja condenado o Apelado LUCAS FREITAS
GALVÃO às penas do art. 210, § 1º, do CPM. Sustenta que a autoria delitiva e a materialidade foram
comprovadas nos autos do APF e ratificadas em contraditório judicial por meio dos depoimentos das
testemunhas e do ofendido. Afirma que o Apelado estava ciente dos procedimentos que deveriam ser usados
durante a manifestação simulada e que teria descumprido a ordem dos superiores quando efetuou o disparo
que causou a lesão ao ofendido. Assevera, ainda, que, em se tratando de armamento, mesmo que com bala de
borracha, caberia ao Apelado prever, em caso de inobservância das regras estabelecidas, um resultado lesivo
(Evento 1, doc. 4).
12. Em contrarrazões, a DPU pugna pelo não provimento do recurso para que a sentença absolutória seja
mantida em todos os seus termos. Defende que a única prova constante dos autos seria as declarações das
testemunhas, as quais não seriam claras quanto à autoria do disparo que atingiu a vítima, pelo Apelado.
Afirma, ainda, que não foram juntadas outras provas capazes de comprovar o delito. Sustenta que as versões
das testemunhas são conflitantes no que se refere ao recebimento ou não das instruções. Conclui que o
conjunto probatório se mostrou duvidoso no sentido de apontar negligência, imprudência ou imperícia na
conduta do ora Apelado, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo (Evento 1, doc. 5).
13. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. ALEXANDRE
CONCESI, Subprocurador-Geral da Justiça Militar da União, o qual opinou pelo provimento do recurso
ministerial, com a consequente reforma da Sentença recorrida, para condenar o ora Apelado nas sanções do
artigo 210, § 1º, do CPM. Para tanto, defende que os depoimentos das testemunhas e do ofendido não deixam
dúvidas quanto a autoria do delito e, também, de que os militares receberam a devida instrução de que não
deveriam utilizar o armamento (Evento 6).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/03/2021 16:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad0e720c

VOTO

Verifico que a Parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível e adequada à espécie e foi tempestivamente
interposta pelo recorrente, haja vista que a intimação eletrônica foi expedida para o Ministério Público Militar
em 18/9/2020 (Evento 121, Proc. nº 7001224-64.2019.7.01.0001), tendo sido confirmada em 20/9/2020
(Evento 123 do mesmo Processo), dia em que foi interposto o presente apelo (Evento 124 do mesmo
Processo). Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade.
2. Em suas razões de apelação, o MPM requer a reforma da r. Sentença para que seja condenado o Apelado
LUCAS FREITAS GALVÃO às penas do art. 210, § 1º, do CPM. Para tanto, realiza uma análise dos depoimentos
das testemunhas e do ofendido para concluir que a autoria e a materialidade delitivas estariam comprovadas.
3. Não assiste razão ao Parquet Militar.
4. Para que ocorra o crime de que trata o art. 210, § 1º, do CPM, é necessário que o agente ofenda a
integridade física de outrem, mediante conduta voluntária (ação ou omissão), e agindo de forma imperita,
imprudente ou negligente, nos termos do inciso II do art. 33 do mesmo diploma legal.
5. Inicialmente, quanto à materialidade, não resta dúvida que a vítima Sd Gabriel Sousa de Oliveira sofreu
lesão corporal leve caracterizada por "ferida com cerca de quarenta milímetros de extensão, localizada em
região inferior do mamilo esquerdo, coberta parcialmente com crosta hemática ressequida e que possui bordos
unidos com oito pontos de nylon de cor preta, provocada por ação contundente (disparo de bala de borracha)",
conforme consta no exame de constatação de integridade física e no auto de exame de corpo de delito
realizados na vítima (Evento 1, fls. 29, e Evento 12, doc. 2, fls. 4/8, ambos do APF nº 7001030-
64.2019.7.01.0001).
6. Contudo, a autoria delitiva não está devidamente comprovada na instrução processual, senão vejamos.
Como visto anteriormente, os militares estavam participando de uma simulação de manifestação civil, em que
alguns atuariam como manifestantes, dentre eles o ofendido, e outros fariam parte do pelotão, sendo que
alguns portavam arma calibre 12 com munição de borracha, dentre os quais o Apelado.
7. A primeira dúvida que exsurge no caso gira em torno da suposta orientação dada acerca da não efetuação
de disparos durante o exercício simulado. A partir dos depoimentos colhidos em Juízo, repara-se uma
divergência entre os depoentes, na medida em que alguns afirmam que foram informados que não seria
utilizado o armamento não letal ou que receberam instrução nesse sentido. Assim declararam: o ofendido SD
GABRIEL SOUSA DE OLIVEIRA (Evento 20, vídeo 1, Proc. nº 7001224-64.2019.7.01.0001), o 1º Ten LUCAS
STUMPF DE ARAÚJO (Evento 20, vídeo 2, do mesmo Processo), o 3º SGT ISMAEL DAVID MACHADO DA CRUZ
(Evento 20, doc. 3, 4, 5, do mesmo Processo) e o CB DIEGO MOURA DA SILVA (Evento 20, vídeo 6, do mesmo
Processo).
8. Entretanto, em sentido oposto, tanto o Apelado como outras testemunhas não puderam confirmar que
referida orientação foi passada. Inclusive, em depoimento, o SD NATAN DA CRUZ EVANGELISTA (Evento 20,
vídeo 7 e 8, Proc. nº 7001224-64.2019.7.01.0001), que atuou como comandante do pelotão durante a
simulação, afirmou que " não lembra se foi dito para atirar ou não" e " que acredita que o réu pode
ter confundido o comando, e efetuado o disparo".
9. Soma-se a isso o depoimento prestado pelo CB LUIS FELIPE LIMA DA COSTA que, durante a simulação,
integrou o pelotão, em que afirmou (Evento 53, vídeos 1 e 2, Proc. nº 7001224-64.2019.7.01.0001):
"(...) que estava tentando dispersar a turba; que os manifestantes estavam vindo para cima da gente;
que o réu estava do outro lado; que começaram a atirar a granada por cima; que o réu estava com o
armamento calibre 12; que o outro aluno, que estava como comandante do pelotão, disse
"atira, atira"; que o réu atirou na direção da turba, mas não do soldado especificamente; que não
atirei por disciplina consciente ; que, no calor da emoção, o réu atirou; que nenhum instrutor

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/03/2021 16:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad0e720c
disse para gente que não era para atirar; que não sabe se todos os alunos foram orientados
para não atirar; que houve treinamentos anteriores apenas com escudo, sem armamento; que o
aluno que fazia o papel de comandante na simulação disse para atirar; que no dia do fato não
houve orientação sobre o uso da calibre 12; que em dias anteriores foi dito em instruções teóricas que
em uma turba real era necessário o disparo de calibre 12; que somente não atirei por questão de bom
senso; que eu recebi orientação direta de que não deveria atirar; que os demais alunos não
tiveram ordem direta de não atirar; que havia também o armamento 38.1, que era o gás
lacrimogêneo; que...foi acionado; que havia três militares com o armamento calibre 12 na simulação,
mas somente o réu disparou contra a turba; que os demais militares dispararam para cima; (...)" (Grifos
inseridos.).
10. No mesmo sentido, o Apelado, em Juízo, sustentou (Evento 53, vídeos 3, 4, 5 e 6, Proc. nº 7001224-
64.2019.7.01.0001):
"(...) que não foram passadas as orientações sobre o uso da munição de borracha (...) que não ouvi
nenhuma ordem para não disparar, nem antes de começar a instrução; que não houve esclarecimento
sobre como disparar; que, devido ao gás lacrimogêneo no ambiente, não consegui visualizar qual dos
três disparos atingiu o ofendido; que apenas um disparo atingiu o ofendido; que o Lima também estava
com calibre 12 e disparou; que não houve briefing antes para dizer em qual momento o armamento
seria utilizado; que na simulação tinha um aluno do curso simulando como comandante e mandou
atirar; (...) que não sei dizer como se chegou à conclusão de que o meu disparo foi o que atingiu o
ofendido (...)."
11. Portanto, não é possível precisar se houve ou não, para todos os militares participantes do treinamento, a
instrução quanto à não utilização do armamento não letal. Pelo contrário, ficou evidente que o adestramento
foi confuso e ministrado em diferentes momentos para cada um.
12. Outra questão relevante que, a meu sentir, impede a condenação do Apelado, é a ausência da
comprovação de que a bala de borracha que atingiu o ofendido teria partido de sua arma. Como visto durante
a instrução, além do Apelado, outros dois militares, SD HIGOR RODRIGUES DE MOURA e o agora promovido CB
LUIS FELIPE LIMA DA COSTA, também portavam a arma calibre 12 e, segundo as testemunhas, eles também
teriam atirado.
13. Assim, como saber que a munição que atingiu o ofendido partiu da arma do Apelado, se não houve perícia?
Ao contrário do que determina o art. 12 do CPPM, não foram apreendidos os instrumentos relacionados ao fato
e, tampouco, mantido o estado e a situação das coisas do local do crime.
14. Desta maneira, foi quebrada a cadeia de custódia, não sendo possível precisar, com a certeza que o juízo
de condenação exige, a autoria delitiva, devendo-se aplicar, portanto, o princípio do in dubio pro reo.
15. Logo, por todo o observado no decorrer do processo, forçoso concluir que não há qualquer prova de que o
Apelado tenha agido com imprudência, imperícia ou negligência.
16. Neste sentido já decidiu este Superior Tribunal Militar:
"APELAÇÃO DA DEFESA. ART. 210, CAPUT, DO CPM. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA
DE PREVISIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA NA PISTOLA 9MM.
I - Ausência de previsibilidade na conduta do Apelante diante da análise das circunstâncias
concretas.
II - Impossibilidade de se comprovar a negligência por parte do Apelante diante da
inexistência de perícia na pistola 9mm.
III - Recurso provido por maioria."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000021-72.2013.7.11.0211. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 25/06/2014, Data de Publicação: 13/08/2014). (Grifo nosso.).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/03/2021 16:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad0e720c
"EMENTA: APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 210 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DE VIATURA MILITAR EM MISSÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER
DE CAUTELA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. MAIORIA.
I - Ausência de prova capaz de confirmar a inobservância do dever de cautela, uma vez que
a perícia foi realizada de maneira indireta, caracterizando-se como prova frágil e incapaz de,
por si só, amparar o decreto condenatório.
II - Impossibilidade de embasar a condenação tão apenas nas palavras da suposta vítima,
especialmente considerando que não se coadunam com as demais provas dos autos.
III - A conduta não se enquadrada na descrição do art. 210 do CPM, pois ausentes os elementos
caracterizadores do crime culposo, quais sejam inobservância do dever de cuidado e previsibilidade.
IV - Negado provimento ao recurso. Decisão majoritária."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000524-21.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 05/11/2019, Data de Publicação: 04/03/2020). (Grifo nosso.).
17. Isto posto, verifica-se que a conduta ora analisada não se enquadra no descrito no art. 210, § 1º, do CPM,
pois ausentes os elementos caracterizadores do crime culposo, quais sejam, inobservância do dever de
cuidado e previsibilidade.
18. Diante disso, não é possível afirmar que houve violação de um dever de cuidado objetivo, capaz de
embasar um decreto condenatório. Portanto, não sendo possível atribuir nenhuma responsabilidade ao
Apelado, não merece reforma a Sentença, em razão de estar em perfeita harmonia com o conjunto probatório
constante nos autos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para manter
inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.